Tribunal: TJSP
Processo: 1006949-92.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Sentença de procedência atrelada ao conjunto probatório, do qual se extrai ter o réu dado causa ao evento danoso ao desrespeitar a placa PARE e adentrar em via preferencial sem as cautelas pertinentes. Ausência de prova acerca de excesso de velocidade imputado ao condutor do veículo segurado. Réu que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. Acidente de trânsito. Sentença de procedência atrelada ao conjunto probatório, do qual se extrai ter o réu dado causa ao evento danoso ao desrespeitar a placa PARE e adentrar em via preferencial sem as cautelas pertinentes. Ausência de prova acerca de excesso de velocidade imputado ao condutor do veículo segurado. Réu que não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II do CPC. Verba honorária fixada com razoabilidade. Sentença mantida.

Recurso desprovido.